Tribunal: TJDFT
Processo: 0002809-43.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002809-43.2018.8.07.0007 RECORRENTE: BRINNY GRACIELLE DOS REIS SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. CORRUPÇÃO DE MENOR. SUBTRAÇÃO DE VÁRIOS BENS DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL NA COMPANHIA DE QUATRO ADOLESCENTES. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. RECURSOS DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. CABIMENTO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. No caso dos autos, o acervo probatório não deixa dúvidas de que a ré, em conluio com dois corréus e quatro adolescentes, invadiram um estabelecimento comercial durante o repouso noturno e de lá subtraíram diversos bens, sendo a apelante presa em flagrante, ao sair da loja, na posse de um dos bens subtraídos, na companhia dos comparsas. 2. O reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo prescinde de perícia técnica, podendo ser verificado por outros meios de prova. Na espécie, a vítima e as duas testemunhas policiais ouvidas em juízo foram uníssonas em afirmar que a porta da frente da loja foi arrombada pelo uso de um pé-de-cabra, que foi apreendido. Ademais, a ausência de perícia justifica-se pelo desaparecimento dos vestígios, pois, em se tratando de renomado estabelecimento comercial, situada no centro de Taguatinga, que precisava funcionar normalmente no dia seguinte ao fato, não é exigível a espera indefinida pela perícia, sujeitando-o às intempéries ou à insegurança. 3. O crime de corrupção de menores possui natureza formal, ou seja, consuma-se diante da conduta do agente, maior de idade, de praticar crime na companhia de pessoa com idade inferior a 18 anos, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção do menor, a teor do que dispõe a Súmula no 500 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recursos conhecidos e não providos para manter a sentença que condenou os recorrentes nas sanções do artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal, e do artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, por quatro vezes, em concurso formal, à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, a serem estipuladas pelo Juízo da execução, e 13 (treze) dias-multa, fixados no valor legal mínimo. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 6o, 158, caput, e 169, todos do Código de Processo Penal, articulando ser necessário o exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígio, como no caso de crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo, sendo incabível a condenação por esta qualificadora baseada somente por depoimentos testemunhais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 6o, 158, caput, e 169, todos do CPP. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027